Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.287.019/DF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7066, 7078 E 7070. REPETIÇÃO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO SUBSTITUI AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1.Cuida-se de apelação contra sentença que denegou a segurança. A autora, apelante, postula a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal, para se abster de recolher os valores relativos à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias, a destinatários não contribuintes do imposto situados no Distrito Federal, ocorridas no exercício de 2022.
2. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, recentemente, em 29/11/2023, ao se debruçar sobre a temática, decidiu que o recolhimento do (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7078 e 7070.
3. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pode se dar, em regra, a partir do exercício financeiro de 2022, a contar do período em que a LC 190/2022 começou a produzir seus efeitos, ou seja, noventa dias após sua publicação. O aludido período do exercício financeiro de 2022 que a cobrança é inviável data de 1o/1/2022 a 04/4/2022, quando nasce o direito líquido e certo a não incidência de ICMS-DIFAL.
4. Ao apresentar os embargos de declaração da sentença que denegou a segurança, a apelante destacou o decidido no julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066, realizado em 29.11.2023, que considerou que, diante da remissão expressa à regra nonagesimal (art. 3o da Lcp 190/22), haver-se-ia de observar o prazo de 90 dias, não havendo de se falar em inovação recursal.
5. A segurança deve ser ajustada, para adequá-la ao entendimento sufragado no âmbito do STF, isto é, para limitar a suspensão da exigibilidade do DIFAL ICMS até 04.04.2022, bem assim de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do tributo somente até esta data.
6. O mandado de segurança é via inadequada para reaver valores pagos indevidamente referentes à repetição/compensação fundada na obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.